Tribunal: TJDFT
Processo: 0710995-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO NEGÓCIO JURIDICO. JUNTADA DE NOVO DOCUMENTO. EXISTENTE NA ÉPOCA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PROPRIEDADE E POSSE. COISA JULGADA. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. EVICÇÃO. CONFIGURADO. AFASTAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de ação ajuizada em face do executado/agravante buscando rescindir um contrato de compra e venda de imóvel e se imitir na posse do bem.

2. Não há que se falar em nulidade do título judicial exequendo em razão de novo contrato entre as partes dando quitação dos valores devidos pelo executado, tendo em conta que a tese de insubsistência do negócio jurídico objeto dos autos, não fora deduzida em momento oportuno durante a fase de conhecimento, embora pudesse ter sido, já que, tal cessão de direitos, supostamente firmada entre as partes, é anterior ao ajuizamento da presente ação principal.

3. Não se olvida que pode a parte executada, em sede de impugnação, dentre outros pontos, alegar a tese de inexigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 525, §1o, inciso III, do CPC, todavia, tal faculdade somente se justificaria se a matéria não foi e não poderia ter sido objeto de discussão durante a fase de conhecimento, o que não foi o caso dos autos. 3.1. Assim, nesse ponto, trata-se de questão sob efeito de preclusão máxima advinda da coisa julgada.

4. O instituto da evicção consiste na perda da posse ou da propriedade de um bem que adquiriu, total ou parcialmente, em razão de sentença ou decisão judicial fundada em motivo jurídico anterior à aquisição da coisa. 4.1. Não há que se falar em afastamento do instituto da evicção, vez que, os direitos do terceiro adquirente somente podem ser suscitados pela própria parte.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida.